Tribunal: TJES
Processo: 0007924-55.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Troca ou Permuta; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007924-55.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY DE SOUZA RIBEIRO RAASCH

APELADO: LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO CELEBRADO POR AMBOS OS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. INVIABILIDADE DE CITAÇÃO EX OFFICIO. PRINCÍPIO DA INÉRCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUELY DE SOUZA RIBEIRO RAASCH contra sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de LUIZ CARLOS DA COSTA, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento de determinação judicial para inclusão de litisconsorte passivo necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo, sem resolução de mérito, diante do descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para incluir cônjuge do réu no polo passivo, considerando tratar-se de litisconsórcio necessário e unitário em razão de contrato firmado por ambos os cônjuges.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato objeto da ação foi firmado por ambas as partes com seus respectivos cônjuges, o que impõe a formação de litisconsórcio necessário e unitário, nos termos do art. 73, §1º, II, do CPC, diante da repercussão jurídica do pedido sobre ambos os consortes.

A autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial e promover a inclusão de todos os litisconsortes necessários, tendo sido inclusive deferida dilação de prazo, o que não foi integralmente atendido.

O princípio da primazia da decisão de mérito não pode ser invocado para afastar o ônus processual da parte quanto ao correto direcionamento da demanda e à formação válida da relação processual.

Não compete ao juízo promover, de ofício, a citação de partes não indicadas pelo autor, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e ao art. 2º do CPC.

A jurisprudência é sólida no sentido de que a ausência de inclusão de litisconsorte necessário, após regular intimação para emenda, acarreta a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, I e VI c/c art. 115, parágrafo único, do CPC).

Não há que se falar em formalismo excessivo, tampouco em violação à boa-fé ou instrumentalidade das formas, quando a extinção decorre de inércia injustificada da parte, que não atendeu ao comando judicial de forma completa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

É cabível a extinção do processo sem resolução de mérito quando a parte autora, mesmo intimada, não promove a inclusão de litisconsorte necessário, nos termos do art. 115, parágrafo único, do CPC.

A formação válida da relação processual em ações que envolvem contratos celebrados por ambos os cônjuges exige a presença de todos os signatários no polo passivo, sob pena de nulidade.

A citação de parte não indicada pelo autor não pode ser determinada de ofício pelo juízo, em respeito ao princípio da inércia da jurisdição e ao princípio da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 73, §1º, II; 115, parágrafo único; 321, parágrafo único; 485, I e VI; 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.576.096/GO, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01.04.2020;
TJ-DF, AgInt 0744469-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 03.04.2024;
TJ-PE, ApCiv 00648598520238172001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 08.07.2024;
TJ-PR, ApCiv 0000204-53.2017.8.16.0058, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, j. 14.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007924-55.2019.8.08.0048

APELANTE:
SUELY DE SOUZA RIBEIRO RAASCH

APELADO:
LUIZ CARLOS DA COSTA

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SUELY DE SOUZA RIBEIRO RAASCH
em razão da sentença proferida pela MM.
Juíza
de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenizatória ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS DA COSTA
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

Em suas razões (id. 14661874), sustenta, em síntese, que a extinção prematura do processo viola os princípios da primazia da decisão de mérito, instrumentalidade das formas, celeridade processual e boa fé objetiva.

Aduz que a responsabilidade pela citação do cônjuge do réu é de competência exclusiva do judiciário, sendo mister a reforma da sentença, para regular
prosseguimento
do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ingressou com a presente demanda em face de LUIZ CARLOS DA COSTA, objetivando a rescisão contratual e reparação material e moral decorrente de contrato de permuta de imóveis, celebrado entre ela e seu cônjuge, GERCIMAR RAASCH, com o requerido e sua esposa, ELZA DA PENHA GONÇALVES DA COSTA.

Narra que o requerido realizou o negócio sem a intenção de
cumprimento
de sua contraprestação, uma vez que os bens por ele oferecidos em troca não eram de sua propriedade.

Contudo, infere-se dos autos que após o saneamento do feito, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário e unitário, haja vista os cônjuges das partes terem também celebrado o contrato, a autora foi intimada (fl. 100) para emendar a petição inicial, promovendo a citação dos interessados,
quais sejam
, do Sr. Gercimar Raasch e da Sra Elza da Penha Gonçalves da Costa.

Ato contínuo, a autora pleiteou à fl. 101 pela dilação do prazo em 30 (trinta) dias, de modo a atender a referida intimação, tendo sido deferida, no entanto, dilação improrrogável de 10 (dez) dias.

Não obstante, apresentou petição de id. 14661872, requerendo a emenda da inicial tão somente para acrescentar ao polo ativo o seu cônjuge, Gercimar Raasch, permanecendo silente quanto ao acréscimo de Elza da Penha Gonçalves da Costa ao polo passivo.

Sobreveio, então, a sentença objeto deste recurso, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC e, em que pese os argumentos apontados pela recorrente, adianto não vislumbrar razões para sua reforma.

A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é
firme no sentido de que
“nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.576.096/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 1/4/2020).

Ademais, o artigo 73, §1º, II, do CPC, determina que:

“§ 1º Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação: (...) II - resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles;”

Na hipótese, infere-se do contrato entabulado entre as partes (fl. 16/20), que a Sra. Elza da Penha Gonçalves da Costa, esposa do requerido, também celebrou o pacto objeto da demanda.

Desse modo, tratando-se de ação objetivando a anulação contratual, com reintegração de posse, há inequívoca repercussão na esfera jurídica do requerido e de sua esposa, configurando o litisconsórcio passivo necessário e unitário.

Extraio do conjunto probatório que a autora foi intimada para incluir o cônjuge do demandado no polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, tendo sido conferida, ainda, a dilação de 10 (dez) dias para adoção de tal providência.

De fácil entendimento,
portanto
, que tendo a autora efetuado a emenda da inicial de forma incompleta, não há se falar em formalismo exacerbado que resultou na extinção do feito sem resolução do mérito.

Registro que não compete ao Poder Judiciário, de ofício, incluir parte no polo passivo da demanda.

A propósito:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE PARTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO . IMPERTINÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1.
O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do artigo 321, do CPC. 2. A ação deve ser analisada em observância dos limites impostos pela parte demandante, cabendo ao autor da ação indicar contra quem pretende demandar, com apoio no princípio da demanda. Não pode o Juiz, de ofício, determinar a inclusão de quem, segundo seu entendimento, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por ofender ao princípio da inércia da jurisdição (art. 2º do CPC), sob pena de forçar alguém a litigar contra quem não se deseja. O autor arca com o ônus de sua escolha, cabendo ao Juízo decidir a lide nos limites em que proposta
. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 0744469-21.2023.8.07 .0000 1837308, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 03/04/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1- Estando a petição inicial deficiente, a doutrina e a jurisprudência entendem, com base no princípio da economia processual e instrumentalidade do processo, pela possibilidade de se dar prazo à parte autora para emendá-la. 2-
Havendo o descumprimento de determinação judicial de emenda da inicial sem motivo plausível, o indeferimento é medida que se impõe, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 321, do Código de Processo Civil. 3- Tendo em vista que a parte autora não promoveu a citação do litisconsorte necessário, nos termos do que dispõe o § único do art . 115, do CPC, conforme determinado pelo juízo de origem, resta clara a irregularidade processual.
4- Negado provimento ao recurso. (TJ-PE - Apelação Cível: 00648598520238172001, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/07/2024, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C IMISSÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INCLUSÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO . INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART . 485, IV, DO NCPC. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Constata a existência de litisconsorte passivo necessário e determinada a emenda para inclusão necessária, a omissão da parte autora em atender a determinação, implica na extinção do feito sem resolução do mérito dada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo na forma prevista no parágrafo único do art . 115 c/c 485, IV /CPC
, sem necessidade de prévia intimação da parte, por não se tratar de hipótese prevista no § 1º, do art. 485, do mesmo estatuto legal. 2. Apelação Cível a que se nega provimento, com majoração dos honorários de sucumbência (art . 85, § 11 /CPC). ACÓRDÃO (TJ-PR 0000204-53.2017.8 .16.0058 Campo Mourão, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/02/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

Assim, comungo do entendimento do magistrado sentenciante, revelando-se acertada a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Em atenção ao §11, do art. 85, do CPC, majoro a verba honorária do patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa para o montante de 11% (onze por cento), mantida a suspensão da cobrança, por estar a parte amparada pelo benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)